Tribunal: STF
Processo: Rcl 62888
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA À MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ARTIGO 46, I E II, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIDORA INTEGRANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.